Tribunal: TJES
Processo: 5011439-17.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011439-17.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: ILDAMARA LAGE FERNANDES VIEIRA RANZATTI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5011439-17.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMBARGADA:
ILDAMARA LAGE FERNANDES VIEIRA RANZATTI

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 5776152), que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto.

O Embargante alega que houve omissão no Acórdão por não ter aplicado o “Distinguishing” diante das peculiaridades do caso concreto em processo de consórcio em que sustenta que pagou quantidade significativa de parcelas.

De início, verifico que o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Da análise dos autos,

não vislumbro, no Acórdão a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora devidamente fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Desta forma, resta evidente o caráter protelatório do presente embargo, com propósito de reabrir questão amplamente debatida, fugindo do objetivo do recurso discutido, vez que é evidente que o Embargante visa, tão somente,
rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo juízo
a quo
e por esta Turma Recursal.

Assim é o entendimento de Tribunais pátrios e pacífica é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO EMBARGADO. NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO. BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. 1. São cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão embargada contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. São admissíveis também para a correção de eventual erro material, podendo haver, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada. 2. Não está presente nenhum dos vícios que autoriza, de forma excepcional, o acolhimento dos embargos de declaração. 3. A insistência do embargante por meio de sucessivas oposições de embargos de declaração revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito. 4. Diante da oposição reiterada e infundada de embargos de declaração meramente protelatórios pela parte, impõe-se a baixa dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão recorrido e da certificação do trânsito em julgado. Precedentes. 5. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de baixa dos autos à origem, independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso, certificando-se o trânsito em julgado.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg na Pet: 15610 DF 2022/0403711-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/08/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 28/08/2023)

Dessa forma, resta claro, portanto, que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram analisadas e discutidas no presente feito, não havendo de se falar em omissão.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)